Tribunal: STF
Processo: ARE 1328239
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual conheci do recurso extraordinário e dei-lhe parcial provimento para declarar tão somente a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da Constituição Federal.



    A embargante sustenta, no entanto, que a decisão embargada é contraditória, sob o argumento de que 



    “[...] a pretensão da Embargante no recurso extraordinário com agravo era obter a reforma do acórdão do Tribunal a quo em face da necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da Constituição Federal, tal como decidido acima.



    Embora o recurso extraordinário tenha sido interposto com fundamento no artigo 102, III, alienas ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, todos os fundamentos são convergentes para um único ponto, o preceito tributário concernente a indispensável observância do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da Constituição Federal.



    À vista disso, tendo a v. decisão monocrática fundamento no entendimento já firmado por esta Corte de que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar elevação da carga tributária, há de observar os princípios da anterioridade, geral e nonagesimal, constantes do art. 150, III, c, da Constituição Federal, a Embargante entende que a pretensão recursal não decaiu em parte, merecendo o dispositivo da v. decisão embargada ser revisado para dar integral provimento ao recurso extraordinário com agravo” (pág. 5 do documento eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, observo que a recorrente, nas razões do apelo extremo, alegou contrariedade ao art. 150, III, c, da Constituição Federal, bem como violação dos arts. 37, caput; 146, III; 150, I e IV; e 155, § 2°, XII, b, da Lei Maior. Para tanto, sustentou-se que



    “[...] o v. acórdão recorrido reputou válido o prazo de vigência do DECRETO ESTADUAL Nº 54.314/2018 do Estado do Rio Grande do Sul, publicado em 09 de novembro de 2018, para produzir efeitos a partir de 1º de dezembro de 2018, contrariando ainda as disposições contidas no caput do art. 37, art. 146, III, art. 150, I, e IV e art. 155, XII, ‘b’, que resumidamente estabelecem limites ao poder de tributar por força dos princípios da estrita legalidade tributária, reserva formal da lei e a tipicidade cerrada, em favor princípio da segurança jurídica.



    [...]



    Neste caso, que a imposição de base de cálculo majorada é fato tributário que somente tornou-se existente no mundo jurídico depois da edição do DECRETO ESTADUAL Nº 54.314/2018, este somente poderia ter eficácia depois de respeitada a reserva constitucional de noventa dias, ou seja, a partir de 07 de fevereiro de 2019, em respeito ao artigo 150, III, ‘c’, da Constituição Federal; dos princípios da estrita legalidade tributária, reserva formal da lei e a tipicidade cerrada, em favor princípio da segurança jurídica.



    [...]



    À vista disso, o recurso merece ser provido para garantia constitucional da anterioridade nonagesimal da lei tributária (artigo 150, III, c, da Constituição Federal) na hipótese de majoração da Margem de Valor Agregado da base de cálculo do ICMS-Substituição Tributária, em razão ainda dos princípios da estrita legalidade tributária, reserva formal da lei e a tipicidade cerrada, insertos no caput do art. 37, art. 146, III, art. 150, I, e art. 155, XII, ‘b’.



    V- DA CONCLUSÃO:



    Por relevantes fundamentos, a Recorrente espera que este EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conheça do recurso extraordinário, dando-lhe provimento para reformar o v. acórdão e acolher o pedido de segurança” (págs. 119, 123 e 131 do documento eletrônico 1 – grifei).



    Na decisão embargada, o pedido do recurso extraordinário foi acolhido parcialmente apenas em relação à ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, c, da CF), ou seja, não foi acolhida a parte da pretensão recursal no tocante à suposta violação dos arts. 37, caput; 146, III; 150, I e IV; e 155, § 2°, XII, b, da Lei Maior.



    Nesse contexto, verifico que não procede a alegação de contradição, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência deste Tribunal, conheci do recurso extraordinário e dei-lhe parcial provimento para declarar tão somente a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da Constituição Federal.



    Assim, constato que, a pretexto de sanar suposta contradição, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator